Tribunal: TJDFT
Processo: 0722023-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FILHA MENOR. RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA SOBRE AUXÍLIO EMERGENCIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O executado obrigou-se a prestar alimentos à exequente no importe de 28% (vinte e oito por cento) do salário mínimo, já tendo sido preso pelo período de 60 (sessenta) dias, após descumprimento de acordo de parcelamento do débito. O último cálculo colacionado aos autos denota que a dívida alcançava, em 03/04/2020, o montante de R$ 5.108,96 (cinco mil cento e oito reais e noventa e seis centavos), tendo o mandado de prisão expedido em razão do novo período de dívida alimentícia não paga pelo executado.
2. Do total da dívida alimentar em questão, não há nos autos comprovação de pagamento de uma parcela sequer a título de alimentos à exequente desde 12/2018.
3. Ponderando as circunstâncias dos dois polos desta demanda a partir do contexto fático-probatório despontado dos autos, forçoso reconhecer que o direito à impenhorabilidade sobre valores oriundos de auxílio emergencial recebido pelo agravante deve ser conciliado ao seu dever de proteção e de prestar alimentos à sua filha, menor impúbere que está, por longo período, desamparada.
4. A medida tomada na decisão objurgada, a priori, contemplou ambos os interesses telados nos autos, considerando as necessidades de ambas as partes, conferindo máxima eficácia ao postulado da dignidade da pessoa humana, dentro outras garantias fundamentais, que constituem um manancial axiológico para todo o ordenamento jurídico. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar a constrição patrimonial sobre os valores recebidos pelo agravante.
5. Agravo de instrumento desprovido.